Tribunal: TJBA
Processo: 0501753-40.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501753-40.2018.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: NOSSA CASA ENGENHARIA LTDA e outros Advogado(s): LARISSA SENTO SE ROSSI registrado(a) civilmente como LARISSA SENTO SE ROSSI, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA registrado(a) civilmente como RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: LIDIANA DOS SANTOS SILVA Advogado(s):JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS. APELAÇÃO DA 1ª RÉ. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA, INÉPCIA DA INICIAL, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. REJEITADAS. MÉRITO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. AQUISIÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL COM VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A EXISTÊNCIA DE FALHAS ORIUNDAS DE OBRAS IRREGULARES REALIZADAS PELA AUTORA E DE DEFICIÊNCIAS NAS ETAPAS DE PROJETO E EXECUÇÃO. CONSTRUTORA QUE ENTREGOU O IMÓVEL COM VÍCIOS REDIBITÓRIOS. MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CONSTRUTORA E DO BANCO QUE TINHA O DEVER DE FINANCIAR E FISCALIZAR AS OBRAS. DEVER DE REPARAR OS VÍCIOS CONSTRUTIVOS APONTADOS NO LAUDO PERICIAL E ARCAR COM AS DEPESAS DE EVENTUAL REMANEJAMENTO TEMPORÁRIO DOS MORADORES DURANTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS CORRETIVAS. FALHAS NA ESTRUTURA DO IMÓVEL RESIDENCIAL QUE COMPROMETEM A SEGURANÇA DOS MORADORES. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE RECEBER O BEM EM CONDIÇÕES SEGURAS DE HABITABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). REDUÇÃO DEVIDA. HIPÓTESE DE CULPA CONCORRENTE DA AUTORA. NEGLIGÊNCIA AO REALIZAR OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE MODO IRREGULAR E SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO QUE CONCORRERAM PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO. MONTANTE INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. PRECEDENTES. APELAÇÃO DO 2º RÉU. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADAS. RAZÕES DE MÉRITO JÁ ENFRENTADAS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO DA 1ª RÉ. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS PARCIALMENTE PROVIDAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Tratam-se de apelações simultâneas interpostas contra a sentença que condenou solidariamente os Réus a reparar as falhas estruturais na casa adquirida pela Autora no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, bem como a indenizá-la por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora da ordem de 1% ao mês a partir do evento danoso. 2. Apelação da 1ª Ré (Construtora). 2.1. A cláusula de eleição de foro não pode dificultar o acesso do consumidor, parte vulnerável da relação, ao Poder Judiciário, sendo-lhe facultado optar pelo foro onde ajuizará a ação, podendo escolher, conforme sua conveniência, entre o foro do seu domicílio, do domicílio do réu ou, ainda, o foro de eleição (art. 6º, VIII, c/c art. 101, I, ambos do CDC). Precedentes. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada. 2.2. À luz da teoria da asserção, num juízo puramente abstrato das alegações da inicial, deve ser reconhecida a legitimidade ativa da Autora para demandar as reparações que entende devidas pelos danos materiais e morais que aduz ter sofrido em razão dos vícios construtivos no imóvel adquirido. Precedentes. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2.3. Na exordial, a Autora qualificou as partes, indicou o juízo ao qual se dirigia, os fatos, os fundamentos jurídicos, os pedidos - que decorrem logicamente da narrativa apresentada -, as provas e a sua opção quanto à realização de audiência de conciliação, motivo pelo qual, atendidos os requisitos do arts. 319 e 320 do CPC, apta se encontra inicial. Precedentes. Preliminar de inépcia de inicial rejeitada. 2.4. A comprovação do insucesso na via administrativa não pode ser exigida da Autora para a configuração do seu interesse de agir, sob pena de ofensa aos direitos à apreciação jurisdicional, à solução integral do mérito e à inafastabilidade da jurisdição. Precedentes. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. 2.5. O valor da causa na ação indenizatória, inclusive fundada em dano moral, será a soma total do valor pretendido (art. 292, V, do CPC), de modo que, tendo a Autora atribuído à causa valor que corresponde à soma dos pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados na inicial, não há falar em incorreção do valor da causa. Impugnação rejeitada. 2.6. No mérito, observa-se que a narrativa da Autora – de que adquiriu, através do Programa Minha Casa, Minha Vida, imóvel com vícios de construção – possui escora na documentação que acompanhou a exordial e, sobretudo, no laudo formulado pelo perito do juízo. 2.7. O expert designado concluiu que, embora alguns vícios identificados no imóvel tenham advindo de falhas de manutenção do bem e da inobservância do manual do proprietário e do layout de ampliação, outros vícios construtivos decorreram de deficiências nas etapas de projeto e execução, o que configura nítida hipótese de vício redibitório, porquanto se tratar de defeito oculto no bem preexistente à sua aquisição pelo consumidor. 2.8. É inegável a falha na prestação do serviço da Construtora, já que entregou à consumidora a unidade habitacional sem a segurança razoavelmente esperada, pelo que deve recair sobre os Réus a responsabilidade solidária e objetiva (art. 14, §1º, CDC) e o correspondente dever de indenizar (arts. 186 e 927 do CC/02). 2.9. Mantém-se, pois, a condenação solidária dos Acionados a repararem os vícios de construção apontados no laudo pericial e, ainda, a arcarem com as despesas relativas ao eventual remanejamento temporário da família durante a execução das obras, com alocação em unidade habitacional em condições e padrão idêntico ou superior ao da unidade adquirida. 2.10. Diante da quantidade e da natureza dos vícios detectados, restou comprometida a própria segurança dos moradores do imóvel, os quais naturalmente têm a confiança de que o bem residencial seria entregue pela Construtora em condições seguras de habitabilidade. 2.11. A frustração da legítima expectativa criada na consumidora, além dos transtornos inerentes à constatação de que a casa demandará uma série de reparos para viabilizar uma habitação segura, caracterizam uma situação de elevado desconforto e aflição que extrapola a normalidade e ultrapassa a esfera de meros aborrecimentos e dissabores cotidianos, ensejando dano moral indenizável. Precedentes. 2.12. Ante a comprovada conduta negligente da Autora em realizar obras de ampliação no imóvel de modo irregular e sem prévia autorização, resta caracterizada hipótese de culpa concorrente para a ocorrência do evento danoso, motivo pelo qual a indenização fixada na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser reduzida para R$ 6.000,00 (seis mil reais), em atenção à inteligência do art. 945 do CC/02, às peculiaridades do caso concreto e ao binômio razoabilidade-proporcionalidade. 2.13. Tratando-se de responsabilidade por ilícito contratual, como é o caso, o termo inicial dos juros de mora da indenização por danos morais é a data da citação – e não a data do evento danoso, como constou equivocadamente na sentença. Precedentes. 3. Apelação do 2º Réu (Banco). 3.1. O Banco Acionado possui legitimidade passiva e responde solidariamente com a Construtora pelos danos alegados pela Recorrida, pois além de financiar a obra, também tinha o dever contratual de fiscalizar o seu andamento, inclusive com vistoria in loco. Precedentes. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3.2. Reconhecida a legitimidade do Banco do Brasil S/A – sabidamente uma sociedade de economia mista – para figurar no polo passivo da lide, compete à Justiça Comum Estadual o processamento e julgamento do feito, por força das súmulas 508 e 556 do STF. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada. 3.3. As razões de mérito deduzidas pelo Banco Apelante são essencialmente as mesmas aventadas pela Construtora, já apreciadas anteriormente, razão pela qual se impõe o parcial provimento de ambos os recursos para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais) e alterar o termo inicial dos juros de mora para a data da citação. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS PARCIALMENTE PROVIDAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº 0501753-40.2018.8.05.0146, em que figuram como Apelantes NOSSA CASA ENGENHARIA LTDA e BANCO DO BRASIL S/A e como Apelada LIDIANA DOS SANTOS SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO a ambos os recursos, nos termos do voto do Relator. Salvador, .